Tribunal: TJMT
Processo: 1016083-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016083-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (AGRAVANTE), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MULTA DIÁRIA (ASTREINTE) REDUZIDA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO ESTENDIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 474 LTDA. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT que, em sede de ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, ajuizada por DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO, deferiu tutela de urgência para compelir a empresa a realizar reparos decorrentes de vícios construtivos no imóvel adquirido pelo autor, com imposição de multa diária de R$ 1.000,00 e prazo de 15 dias para cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com imposição de obrigação de fazer à incorporadora em razão de vícios construtivos; (ii) estabelecer se são adequados o valor da multa diária fixada e o prazo concedido para cumprimento das obrigações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC justifica a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito evidenciada por vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel.

4. O perigo de dano resta demonstrado, tendo em vista o risco de agravamento das condições do imóvel e prejuízos à saúde e segurança dos ocupantes.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência para compelir construtoras à reparação de vícios construtivos em imóveis novos, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 12 do CDC e na garantia legal do art. 618 do CC.

6. A multa diária inicialmente fixada mostra-se excessiva, sendo razoável sua redução para R$ 400,00 por obrigação descumprida, sem prejuízo à efetividade da medida.

7. O prazo de 15 dias para cumprimento das obrigações se revela exíguo, sendo razoável a sua ampliação para 30 dias, para compatibilizar a efetividade da tutela com a viabilidade material da execução das ordens judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência em casos de vícios construtivos que afetam a habitabilidade do imóvel.

2. A multa diária por descumprimento de obrigação de fazer deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida se fixada em valor excessivo.

3. O prazo para cumprimento da obrigação de fazer pode ser estendido para assegurar a efetividade da decisão sem inviabilizar sua execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 474 LTDA
. contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer (processo no 1002247-74.2025.8.11.0002), ajuizada por
DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
.

Na origem, trata-se de ação indenizatória decorrente da alegação de vícios construtivos no imóvel adquirido por DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO, autor, ora agravado, localizado na Av. Universitária, Condomínio Origem do Sol, Casa 1909, Bairro Petrópolis, Várzea Grande-MT. Após a mudança, o autor teria constatado defeitos que prejudicariam a habitabilidade do imóvel, tais como falta de tubulação para ar-condicionado e problemas nas fechaduras.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, determinando que a ré, ora agravante, realizasse diversos reparos no imóvel, dentre eles: (i) instalação de drenagem na área externa dos fundos do imóvel, (ii) regularização da calha frontal para evitar transbordamento de águas pluviais, (iii) correção da inclinação do piso dos fundos para permitir o escoamento da água. Fixou-se multa diária de R$ 1.000,00 por obrigação descumprida, limitada a 20 dias.

Inconformada, a requerida e ora agravante alega: ausência dos requisitos legais para concessão da tutela, impossibilidade de reversão dos efeitos da medida, decisão baseada em provas unilaterais, sem contraditório ou perícia técnica, existência de termo de vistoria sem ressalvas e habite-se concedido regularmente, ausência de urgência nos reparos determinados, multa arbitrada em valor excessivo e prazo insuficiente para cumprimento, eventuais vícios podem ser decorrentes de falta de manutenção do autor, necessidade de dilação probatória para apuração de responsabilidade.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento integral do agravo, para revogação da tutela de urgência deferida. Subsidiariamente, pleiteou a ampliação do prazo para cumprimento das obrigações para 90 dias e a redução da multa diária imposta.

Foi proferida em sede recursal, (ID. 288502872), decisão monocrática negando o pedido de efeito suspensivo requerido pela agravante, contudo, minorando as astreintes para o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia de descumprimento da liminar agravada, limitada ao período de 20 (vinte) dias.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sustentando que os vícios construtivos impactam diretamente a habitabilidade do imóvel e que há elementos probatórios suficientes para justificar a concessão da tutela.

Contrarrazões sob ID.
291935865.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da tutela de urgência deferida na origem, por meio da qual foi determinada à agravante a realização de reparos no imóvel adquirido pelo autor, em razão de alegados vícios construtivos que comprometeriam a habitabilidade do bem.

A decisão agravada fixou o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento das obrigações, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 20 (vinte) dias. Contudo, em sede recursal, o valor da multa foi reduzido para R$ 400,00 por dia.

Nesse contexto, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) encontra-se devidamente evidenciada pelos elementos constantes dos autos, especialmente diante dos indícios de vícios construtivos no imóvel entregue à parte autora, notadamente a ausência de drenagem adequada, falhas na instalação da calha frontal e a inclinação inadequada do piso na área externa dos fundos. Tais elementos, em tese, comprometem a habitabilidade da unidade, caracterizando defeitos que afetam a funcionalidade, o conforto e a segurança do imóvel.

O perigo de dano (periculum in mora) também resta configurado, na medida em que a permanência das condições apontadas pode agravar os danos materiais ao bem e afetar a saúde e segurança dos ocupantes do imóvel, por meio de infiltrações, alagamentos, proliferação de fungos e outros efeitos nocivos característicos da má execução de obras civis.

Ressalte-se que a decisão agravada se limitou a determinar providências específicas voltadas à correção de vícios apontados na petição inicial, sem adentrar no mérito da controvérsia, o que afasta alegações de cerceamento de defesa ou irreversibilidade da medida.

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a antecipação dos efeitos da tutela para compelir a construtora à reparação de vícios construtivos, especialmente em imóveis novos, quando demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR - RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA ART. 12 DO CDC – PRODUTO DEFEITUOSO - OCORRÊNCIA DE DANOS, TRINCAMENTO, RACHADURAS, MANCHAS E FALHA NA ESTRUTURA DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS APELADOS JUNTO AOS APELANTES – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO DA POLITEC – AUSÊNCIA DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – DEFEITOS NA OBRA – VÍCIOS OCULTOS – RECEBIMENTO DA OBRA – NÃO OPONÍVEL CONTRA OS VÍCIOS OCULTOS - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA - PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIILIDADE - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PAGAMENTO DE ALUGUEIS – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SE RETIRAR DO IMÓVEL PARA EXECUÇÃO DOS REPAROS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE- HONORÁRIOS FIXADOS DENTROS DOS PARAMETROS DO ART. 20 § 3o DO CPC- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto, inteligência do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. (...). Os construtores são garantidores da obra e tem o dever de garantia do imóvel, portanto, são obrigados a reparar os danos decorrentes de defeitos de construção, seja por falha de: projeto, execução, construção, montagem ou material utilizado; principalmente os vícios ocultos, que são aqueles que surgem no decorrer do tempo. O recebimento da obra extingue a responsabilidade dos construtores em relação aos vícios aparentes, mas não em relação aos vícios ocultos, que, por sua vez, podem ser reclamados durante todo o prazo de garantia - 5 (cinco) anos - previsto no art. 618 do Código Civil. (...).” (TJMT- Primeira Câmara de Direito Privado -Recurso de Apelação Cível no 106.924/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 23/02/2016 - DJE 26/02/2016). (g.n).

A alegação da agravante quanto à necessidade de dilação probatória e de realização de perícia não é suficiente para afastar a medida antecipatória, especialmente diante da natureza dos vícios narrados e da urgência na sua correção. Cumpre recordar que a tutela de urgência é medida provisória, passível de revisão ao longo da instrução processual.

Não se verifica, assim, ilegalidade, abusividade ou desvio de finalidade na decisão proferida pelo juízo de origem, que observou os requisitos legais e atuou com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, proteção do consumidor e função social da propriedade.

Por outro lado, embora seja fato que os vícios apontados comprometam a salubridade e a funcionalidade do imóvel, a imposição de multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00, limitada ao período de 20 dias, revela-se, neste estágio processual, desproporcional e excessiva. Diante disso, impõe-se a redução da penalidade para o valor de R$ 400,00 por dia de descumprimento, mantido o limite máximo de 20 dias.

No mesmo contexto, quanto ao prazo para cumprimento fixado na origem (15 dias), mostra-se razoável estendê-lo por mais 15 (quinze) dias. Tal medida visa assegurar à agravante condições materiais e operacionais de atendimento à ordem judicial, sem esvaziar sua efetividade nem comprometer a tutela conferida ao consumidor.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reduzir a multa diária (astreinte) para R$ 400,00 (quatrocentos reais), por dia de descumprimento, limitada a 20 dias; bem como estender o prazo para cumprimento da obrigação de fazer por mais 15 (quinze) dias, totalizando 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025